Tribunal: TJDFT
Processo: 0740721-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO. SENTENÇA PROFERIDA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante o preconizado no Art. 55, § 1o do CPC “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado no 235, dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.